Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-52.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801760-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MAURICIO SALES DE MESQUITA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENAS.

AGRAVANTE QUE ALEGA TER CUMPRIDO O REQUISITO TEMPORAL DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE DEVERIA TER CUMPRIDO METADE DAS PENAS APLICADAS PELA PRÁTICA DE CRIME COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAR A PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DEMONSTRANDO O CUMPRIMENTO DO QUANTUM DAS PENAS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ao contrário do que defende o agravante, o quantum de cumprimento da pena para a comutação é de metade, pois foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça e as reprimendas aplicadas são superiores a quatro an
Esclareça-se, ainda, que a pena infligida pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser comutada, por expressa vedação do inc. II do art. 3º do Decreto nº 9.246/2017.

3.

O agravante não juntou qualquer documento provando que cumpriu o requisito objetivo para a concessão do referido benefício.

4.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
26
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas, interpôs o presente recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que, apesar de ter cumprido 1/3 (um) terço) das reprimendas dos crimes comuns e 2/3 (dois terços) da pena referente ao cometimento do delito hediondo, o juízo a quo lhe denegou o direito de comutar as reprimendas.

Pede o provimento do recurso a fim de que lhe seja concedida a comutação da pena.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, uma vez que o art. 3º, inc. III, do Decreto presidencial nº 9.246/2017, veda a comutação de penas para os condenados pela prática de crimes hediondos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

O agravante requereu ao juízo agravado, com fundamento no Decreto presidencial nº 9.246/2017, a comutação das seguintes penas: a) 11 anos de reclusão, imposta pela 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, pela prática do crime do

art. 157, § 2º, do CP; b) 05 e 04 meses de reclusão, imposta pela 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL pelo cometimento do delito do art. 157, § 2º do CP; c) 07 anos de reclusão, imposta pela

3ª VARA PENAL DE CASTANHAL, pela prática do delito do

art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que o benefício foi indeferido, tendo em vista que o juízo a quo constatou que o recorrente não preenchia os requisitos temporais para a concessão do referido benefício.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que, apesar de ter cumprido 1/3 (um) terço) das reprimendas dos crimes comuns e 2/3 (dois terços) da pena referente ao cometimento do delito hediondo, o juízo a quo lhe denegou o direito de comutar as reprimendas.

Com efeito, ao contrário do que defende o agravante, o quantum de cumprimento da pena para a comutação é de metade, pois foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça e as reprimendas aplicadas são superiores a quatro anos, nos termos do art. 1º, inc. III, do Decreto nº 9.246/2017:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

II - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
;

Esclareça-se, ainda, que a pena infligida pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser comutada, por expressa vedação do inc. II do art. 3º do Decreto nº 9.246/2017:

Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime:

II
- tipificado nos art. 33, caput e § 1º , art. 34 , art. 36 e art. 37 da Lei nº 11.343, de 2006
, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput , inciso IV, deste Decreto;

Por fim, o agravante não juntou qualquer documento provando que cumpriu o requisito objetivo para a concessão do referido benefício.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2021